Tribunal: TJES
Processo: 5017661-26.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017661-26.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESFÁCIL e outros (2)
RECORRIDO: ANA BARBOSA CORREIA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EXPOSIÇÃO DE SITUAÇÃO À TERCEIROS DE FORMA PEJORATIVA DEMONSTRADA. ABALO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação ajuizada, por meio da qual a parte autora alega que aguardava atendimento na fila do “Banesfácil” e teria sido hostilizada pela atendente, que teria proferido ofensas direcionadas àquela, o que teria lesado direito personalíssimo, razão pela qual postula indenização moral.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 3335255), alegando sua ilegitimidade passiva, considerando que a parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, tendo em vista que, em nenhum momento realizou qualquer contrato com a autora, bem como não responde por atos de terceiros, haja vista que o corréu Posto é uma contratada dos serviços do Banesfácil. No mérito, sustenta que não agiu com falta de zelo ou cautela, tratando-se de caso de má conduta promovido por terceiro e que não possui nenhuma gerência sobre os credenciados e seus atos praticados.

Além disso, defende que a sentença se baseou no depoimento pessoal de uma testemunha que sequer comprovou que estava no local no dia do suposto desconforto e que,em que pese a funcionária do Posto supostamente ter proferido as palavras acima citadas, não gera nenhum desconforto moral.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que em nenhum momento realizou qualquer contrato com a autora, bem como não responde por atos de terceiros, haja vista que o corréu Posto é uma contratada dos serviços do Banesfácil, coaduno com os entendimentos do magistrado sentenciante. Ou seja, considerando que a parte recorrente esteve envolvida nos fatos, objeto da ação, mostra-se comprovada a sua legitimidade para ocupar o polo passivo da presente demanda, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

No mérito, inicialmente, saliento que as razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”

No caso em apreço, entendo que a parte Recorrida fez prova suficiente a comprovar seu direito constitutivo, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, principalmente, com o depoimento da testemunha ouvida em audiência, no qual afirma que a autora foi chamada de “cara de pau” e “para frente”, sugerindo que a autora estivesse “furando fila”.

Ademais, em análise ao conjunto probatório, o Recorrente limita-se a argumentar que não é responsável por conduta de terceiro e

que as ofensas não atingem a moral da autora, não comprovando, de forma segura, quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, CPC.

Contudo, ainda que tenha sido a funcionária do posto a proferir ofensas à autora, fato é que agia na qualidade de preposto ou representante da instituição naquele momento, cabendo, pois, a responsabilização da requerida, nos moldes do art. 932, III, do Código Civil.

Dessa forma, é inegável a ocorrência de exposição da Recorrida a terceiros, de forma pejorativa e com alto teor ofensivo, que lhe causou claro abalo em sua integridade psicológica e emocional, o que configura perfeitamente a necessidade de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados, nos termos do artigo 5º, X da Constituição Federal.

Na hipótese vertente, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação dos transtornos sofridos pela exposição à situação vivenciada, de forma pejorativa, tenho, por fim, que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)